Tribunal: TJES
Processo: 0018493-57.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018493-57.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MUNIZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
TRASPORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO ADOTADO DE ACORDO COM O ART. 33, PARÁGRAFO 2º DO CP – RÉU REINCIDENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – MEDIDA MAIS BRANDA QUE AS IMPOSIÇÕES DE SEMIABERTO QUE DEVERÁ SER

REQUERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Mesmo diante de pena definitiva que não excede dois anos, a fixação do regime aberto não se revela imperiosa ou invariável, em se tratando de réu reincidente, panorama evidenciado nos autos, não se comprovando a extinção da punibilidade quanto ao crime anterior.

O regime de cumprimento de pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta três fatores preponderantes:
A)

O quantum de pena,
B)
A reincidência e
C)
As circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.

In casu, portanto, está evidenciada motivação suficiente para a imposição do regime semiaberto.

A Súmula n° 269 do STJ, que estabelece que "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Deveras,
“A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

2.
A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, consoante a expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal.

3.
No que se refere ao pedido para que outras medidas diversas da prisão sejam aplicadas me favor do apelante, destaca-se que:
A.
O apelante não se encontra cumprindo medida cautelar de prisão corporal por ordem emanada nestes autos;
B.
O pleito é sustentado com base na grande lotação carcerária, e portanto, tratando-se na verdade da possibilidade de aplicação do denominado semiaberto harmonizado, a pretensão deverá ser direcionada ao juízo da execução, em momento processual oportuno, com argumentação e provas aptas para tanto.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
RAFAEL MUNIZ SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUÍZA DE DIREITO DA
6
ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA
/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.

À luz da pena aplicada, o regime aberto deveria ser implementado mesmo em se tratando de réu reincidente;
2.
Possível a substituição da pena corporal, conforme os ditames do art. 44 do CP;
3.
Possível a implementação de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas em que pese tais respeitáveis alegações verifico que o recurso não merece acolhimento,
data vênia
, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, mesmo diante de pena definitiva que não excede dois anos, a fixação do regime aberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente,
panorama evidenciado nos autos,
não se comprovando a extinção da punibilidade quanto ao crime anterior
.

Sabemos que o regime de cumprimento de pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta três fatores preponderantes:
A)

O quantum de pena,
B)
A reincidência e
C)
As circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.

In casu, portanto, está evidenciada motivação suficiente para a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

A Súmula n° 269 do STJ, que estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

Deveras,
“A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

Ademais, a
reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, consoante a expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal.

Por fim, no que se refere ao
pedido
para que outras medidas diversas da prisão sejam aplicadas me favor do apelante
, destaco que:
1. O
apelante não se encontra cumprindo medida cautelar de prisão corporal por ordem emanada nestes autos;
2.
O pleito é sustentado com base na grande lotação carcerária, e portanto, tratando-se na verdade da possibilidade de aplicação do denominado semiaberto harmonizado, a pretensão deverá ser direcionada ao juízo da execução, em momento processual oportuno, com argumentação e provas aptas para tanto.

À luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.